Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704338-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRS IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BRUNO MACEDO LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia penhorada na conta do executado Bruno Macedo Lima, ora agravado, por se tratar de verba salarial. A agravante afirma que o agravado tenta se furtar de sua obrigação de pagar sob a alegação de que o valor bloqueado é fruto de salário. Alega que a regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do devedor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Sustenta que, no caso dos autos, deve-se considerar a totalidade dos saldos existentes, pois somente entre os meses de outubro e novembro de 2022 foram feitos vários depósitos em conta corrente do agravado, os quais totalizaram mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Avalia que não houve a total comprovação em relação à origem do numerário objeto da penhora, motivo pelo qual é cabível a constrição parcial. Argumenta que o executado não pode se valer da impenhorabilidade, ainda que o referido bloqueio tivesse recaído sobre saldo de salário, sob pena de premiar e prestigiar os devedores que só recebem salários e que se furtam da obrigação de pagarem suas dívidas. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Pede o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a liberação do valor bloqueado na conta do agravado, ou que seja mantido, ao menos, o percentual de trinta por cento (30%) do total dos ativos financeiros encontrados na conta corrente do agravado. Preparo efetuado (id 43418465, 43418467). Não houve requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. A agravante apresentou petição na qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se que a decisão agravada determinou o desbloqueio da quantia penhorada na conta do agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao bloqueio de ID 142017333, realizado em 03/11/2022 em que afirma o executado que recebe seu salário em conta BRB e que possui portabilidade para o banco Santander (...), conta em que foi bloqueado o valor de R$ 8.293,04. Resposta à impugnação ao ID 144786162. É o relatório. Decido. Sobre a impenhorabilidade de salário, diz o art. 833, IV, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Nos extratos bancários juntados pelo executado, verifica-se ao ID 143078951 - Pág. 2, o crédito no valor de R$ 10.303,95 com a descrição “TED CONTA SALARIO BRUNO MACEDO LIMA” em 01/11/2022. Entre a data do crédito e a data do bloqueio, foi creditado na conta do executado o valor de R$ 9,93. Assim, presume-se que o valor de R$ 8.293,04, bloqueado na conta do Banco Santander, goza da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois é proveniente de salário. Ante o exposto, acolho a impugnação de ID 142017333, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, declaro a impenhorabilidade do valor de R$ 8.293,04, bloqueado ao ID 142017333 junto ao Banco Santander. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre da cobrança de alugueis e encargos condominiais), e não há indícios de que a importância salarial do devedor ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da obrigação se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1602173, 07007190320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido na fase de cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393267, 07321932620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator